Tribunal: TJBA
Processo: 8005333-61.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005333-61.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. C. P. F.

Advogado(s)
:
Marina Oliveira Advocacia registrado(a) civilmente como MARINA OLIVEIRA PINTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de procedência dos pedidos formulados na ação originária. A embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, com fins prequestionatórios, sustentando que o acórdão não teria analisado dispositivos legais invocados, especialmente no tocante à inexistência de ato ilícito, dano moral ou defeito na prestação de serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais apontados pela embargante, bem como se caberia, em sede de embargos, rediscutir a tese de mérito anteriormente fixada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da sentença, enfrentando todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia.

4. A jurisprudência não exige que o julgador responda, de forma expressa, a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação seja clara, suficiente e coerente.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sendo inadequados para reformar o julgado por mera insatisfação com seu resultado.

6. Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8005333-61.2022.8.05.0274
, em que figura, como Embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
, e, como Embargado,
M. C. P. F., menor representada por sua genitora ANA CLARA PORTO FEITOSA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça